Tribunal: TJDFT
Processo: 0710157-09.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Estupro de vulnerável. Agravante. Causa de aumento. Bis in idem. Tema repetitivo 1.215 do e. STJ. Retorno para reexame.
1 – Decidiu o STJ no recurso repetitivo n. 1.215 – que “nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.”.
2 – Segue que é de se afastar a conclusão de bis in idem em se reconhecer a agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP e a causa de aumento do art. 226, II, do CP -- o réu, além de ser pai da vítima, cometeu o crime prevalecendo-se de coabitação, eis que residia com essa na mesma casa.
3 - Apelação provida em parte.